Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE BUSCA PATRIMONIAL. INFOJUD E CCS-BACEN. ACESSO AOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FISCAIS. RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE DO CCS-BACEN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a consulta ao sistema CCS-BACEN e limitou a pesquisa no INFOJUD ao último exercício fiscal. O agravante requereu o acesso às três últimas declarações de imposto de renda do executado e a autorização para consulta ao CCS-BACEN, alegando que tais medidas seriam necessárias para identificar bens e assegurar a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a consulta ao INFOJUD para acesso às três últimas declarações de imposto de renda do devedor; (ii) estabelecer se é admissível a utilização do CCS-BACEN como meio de localização de patrimônio do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema INFOJUD é instrumento legítimo de cooperação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, que permite ao juiz obter dados fiscais e patrimoniais relevantes à execução, promovendo a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 219).
4. A negativa de acesso às três últimas declarações de imposto de renda carece de razoabilidade, pois o sigilo fiscal pode ser relativizado em sede judicial, sendo restrito às partes e seus procuradores. Tais informações são essenciais para a localização de bens e a verificação da real capacidade econômica do executado.
5. O acesso integral às três últimas declarações de imposto de renda do devedor harmoniza-se com os princípios da cooperação processual, proporcionalidade e eficiência, conforme precedente deste egrégio TJDFT.
6. A utilização da CCS-BACEN não se revela adequada à finalidade executiva pretendida, por ser um cadastro meramente informativo, que não contém dados de saldos, valores ou movimentações financeiras, tendo como finalidade precípua auxiliar investigações de lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A, incluído pela Lei no 10.701/2003).
7. A consulta ao CCS-BACEN depende da demonstração do esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens, o que não foi comprovado nos autos. Além disso, o SISBAJUD já fornece informações mais completas e úteis à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O acesso às três últimas declarações de imposto de renda do devedor pelo sistema INFOJUD é medida legítima e razoável, compatível com os princípios da cooperação e da efetividade da execução.
2. A consulta ao CCS-BACEN é incabível como meio de localização de bens quando não demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias e diante de sua natureza meramente cadastral.